Tribunal: TJSP
Processo: 0021146-05.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Incidente
de
Suspeição
Cível
no
0021146-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que
é excipiente ADEMIR SIGNORI BORSSATO E OUTROS, é
excepto LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram o incidente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0021146-05.2020.8.26.0000 - Voto no 31.064
2
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO No 0021146-05.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ (3a V. C.)
EXCIPIENTE: ADEMIR SIGNORI BORSSATO
EXCEPTA: MMa JUÍZA DE DIREITO LIGIA CRISTINA BERARDI
MACHADO
VOTO No 31.064
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação civil pública. Não
configuração das hipóteses previstas no artigo
145 do Código de Processo Civil. Prolação de
decisões judiciais fundamentadas e legais, que
podem desagradar aos interesses particulares do
excipiente, sem tornar a magistrada suspeita.
Incidência da Súmula no 88 deste E. Tribunal de
Justiça. Incidente de suspeição rejeitado.
Trata-se
de
incidente
de
suspeição
arguido por ADEMIR SIGNORI BORSSATO contra a MMa JUÍZA
DE DIREITO LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO, nos autos
da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra o ora excipiente,
Alexandre Borsatto e Débora Bombonato Borsatto (Autos
no 1003545-71.2019.8.26.0624), em trâmite na 3a Vara
Cível da Comarca de Tatuí.
Alegou o excipiente, em síntese, que a
Magistrada excepta demonstra parcialidade na forma
como conduz o processo e inimiga capital dele.
Sustentou que a r. decisão de fls. 1035/1036 dos Autos
no 1003545-71.2019.8.26.0624 carece de aprofundamento
e reflexão e “causa profundo desgaste financeiro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0021146-05.2020.8.26.0000 - Voto no 31.064
3
ora excipiente”, sem que exista decisão definitiva que
declare a invalidade da alienação de quotas sociais,
que
justifique
a
constrição
de
patrimônio
de
terceiros, que certamente levará os prejudicados a
acionarem judicialmente o ora excipiente. Asseverou
que “a decisão é adotada tem puro caráter político e
objetiva prejudicar o ora excipiente, tornando-lhe
mais gravosa sua situação financeira”. Alegou que “há
uma guerra silenciosa de todo o Judiciário da comarca
de Tatuí, para, usando de ferramentas jurídicas,
acabar com a carreira política do ora excipiente,
tornando-lhe
insolvente
e
bloqueando
qualquer
possibilidade de retomada de sua vida profissional na
política”. Sustentou que não há como a excepta manter
a sua imparcialidade, quando, em vários processos
anteriores, já julgou e condenou o excipiente. Aduziu
que a magistrada é acusadora, faz juízo de valor e uso
de adjetivos jocosos para desclassificar o excipiente,
demonstrado todo o desprezo que nutre por ele.
Asseverou que “a excepta criou uma ideia fixa de que o
ex-prefeito é chefe de um “esquema”, mas não há uma
prova sequer em relação a isso”. Requereu a
procedência do pedido, declarando suspeita a excepta.
Apresentadas informações (fls. 183/185
dos autos de origem), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela improcedência do incidente
(fls. 10/14).
É o relatório.
O excipiente considerou que a Magistrada
excepta estaria supostamente interessada em prejudica-
lo, ante a r. decisão que indeferiu o pedido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0021146-05.2020.8.26.0000 - Voto no 31.064
4
excipiente de desbloqueio de suas contas bancárias e
deferiu o pedido do Ministério Público, determinando
que as empresas “Restaurante Madero Interior SP Ltda.”
e
“Arcos
Dourados
Comércio
de
Alimentos
Ltda.”
realizassem em juízo os depósitos referentes aos
contratos de aluguéis firmados com a empresa “Free Way
35 Imigrantes Auto Posto Ltda.”.
Nos termos do artigo 145 do Código de
Processo Civil, “há suspeição do juiz: I - amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus
advogados; II - que receber presentes de pessoas que
tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado
o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do
objeto da causa ou que subministrar meios para atender
às despesas do litígio; III - quando qualquer das
partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou
companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro grau, inclusive; IV - interessado no
julgamento do processo em favor de qualquer das
partes”.
No caso concreto, não está configurada
qualquer hipótese prevista em lei.
Verifica-se que, recentemente, em 08 de
junho de 2020, esta C. Câmara Especial já rejeitou
incidente de suspeição arguido pelo mesmo excipiente,
contra a mesma excepta, no mesmo processo (Autos no
1003545-71.2019.8.26.0624),
baseado em argumentos muito semelhantes (Incidente de Suspeição no
0052255-71.2019.8.26.0000).
De
qualquer
modo,
observa-se
que,
conforme informado pela excepta MMa. Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0021146-05.2020.8.26.0000 - Voto no 31.064
5
Ligia Cristina Berardi Machado (fls. 183/185 dos Autos
no
1003545-71.2019.8.26.0624),
a
Magistrada
já
prolatou outras decisões em Ações Civis Públicas em
que o excipiente é réu, ora julgando procedente, ora
improcedente o pedido do Ministério Público, primando
pela adequada fundamentação e pela apreciação das
provas produzidas nos autos. Nestas ocasiões, o
excipiente não aventou a suspeição da magistrada. E,
ainda que assim não fosse, o fato de a Magistrada ter
proferido
decisões
contrárias
aos
interesses
do
excipiente, no exercício da atividade jurisdicional,
por si só, não a torna suspeita para o julgamento da
causa, estando a r. decisão devidamente fundamentada.
Em verdade, verifica-se que o excipiente
demonstra mero inconformismo com o conteúdo da r.
decisão. No entanto, conforme Súmula no 88 deste E.
Tribunal de Justiça, “reiteradas decisões contrárias
aos
interesses
do
excipiente,
no
exercício
da
atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa". Eventuais
discordâncias e inconformismos com as decisões de
magistrados em primeiro grau devem ser manifestados
pelas vias adequadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito o
incidente.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO